Tribunal: TJDFT
Processo: 0713085-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. JUROS DE MORA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. PROPORÇÃO DO PANORAMA SUCUMBENCIAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil.

2. Os índices de correção monetária adotados em contrato de compra e venda de imóvel na planta têm caráter setorial e não devem ser utilizados para atualizar o montante devido ao promitente comprador por força da resolução do negócio jurídico.

3. As restituições e compensações devidas ao consumidor, em razão da rescisão contratual, deverão ser corrigidas pelos fatores de atualização monetária adotados pelo Poder Judiciário, por serem os índices que melhor refletem a desvalorização da moeda.

4. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do CPC.

5. Considera-se sucumbência mínima quando a perda é tão ínfima, que é comparada à vitória. E frente ao que se observou no conjunto dos pedidos, não é possível considerar que tenha havido triunfo total da requerente. Lado outro, a sentença observou correta e proporcionalmente o panorama sucumbencial e para distribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.